Tribunal: TJSP
Processo: 2023768-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA DEMANDADA AO PAGAMENTO DE VALOR. HIPÓTESE EM QUE SE FAZ NECESSÁRIA A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA APURAR O DÉBITO RESPECTIVO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADA, A ENSEJAR A ANULAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DA RESPECTIVA INSTAURAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESULTADO QUE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA DEMANDADA AO PAGAMENTO DE VALOR. HIPÓTESE EM QUE SE FAZ NECESSÁRIA A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA APURAR O DÉBITO RESPECTIVO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADA, A ENSEJAR A ANULAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DA RESPECTIVA INSTAURAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESULTADO QUE TORNA PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DA OUTRA MATÉRIA SUSCITADA. PROVIMENTO AO RECURSO, NA PARTE CONHECIDA. Tratando-se de condenação ao pagamento de valor a ser apurado em liquidação, prematura se apresenta a determinação de abertura, desde logo, da fase de cumprimento de sentença. Antes, faz-se necessário aguardar a iniciativa do pedido de liquidação, na forma do artigo 509 do CPC, pois ainda ausente o requisito da liquidez, sem o que inviável se mostra a aplicação do artigo 523. Daí advém o reconhecimento da nulidade do processo a partir da instauração da atividade executória. Com isso, eliminados os efeitos do pronunciamento atacado, resta prejudicada a discussão sobre a forma de contagem do prazo para cumprimento voluntário da sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000188934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023768-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante MRV
PRIME XII INCORPORAÇÕES SPE LTDA, é agravado C M DA SILVA GESSO ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do recurso
e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E AIRTON PINHEIRO DE CASTRO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2023768-23.2020.8.26.0000 – São José do Rio Preto – VOTO No 44801 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2023768-23.2020.8.26.0000
Comarca:SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 4a Vara Cível
Juiz: Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues
Agravante: Mrv Prime Xii Incorporações Spe Ltda
Agravado: C M da Silva Gesso Me
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CONDENAÇÃO
DA
DEMANDADA AO PAGAMENTO DE VALOR. HIPÓTESE
EM QUE SE FAZ NECESSÁRIA A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO
PARA APURAR O DÉBITO RESPECTIVO. FALTA DE
INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADA, A ENSEJAR A
ANULAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DA RESPECTIVA
INSTAURAÇÃO
DA
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. RESULTADO QUE TORNA PREJUDICADA A
APRECIAÇÃO
DA
OUTRA
MATÉRIA
SUSCITADA.
PROVIMENTO AO RECURSO, NA PARTE CONHECIDA.
Tratando-se de condenação ao pagamento de valor a ser apurado
em liquidação, prematura se apresenta a determinação de
abertura, desde logo, da fase de cumprimento de sentença. Antes,
faz-se necessário aguardar a iniciativa do pedido de liquidação,
na forma do artigo 509 do CPC, pois ainda ausente o requisito
da liquidez, sem o que inviável se mostra a aplicação do artigo
523. Daí advém o reconhecimento da nulidade do processo a
partir da instauração da atividade executória. Com isso,
eliminados os efeitos do pronunciamento atacado, resta
prejudicada a discussão sobre a forma de contagem do prazo
para cumprimento voluntário da sentença.
Voto no 44.801
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por MRV PRIME XII INCORPORAÇÕES SPE LTDA. com o objetivo de
alcançar a reforma de decisão proferida nos autos da ação de rescisão
contratual cumulada com indenização proposta por CM DA SILVA GESSO
ME, em fase de cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2023768-23.2020.8.26.0000 – São José do Rio Preto – VOTO No 44801 - 3 -
Aduz a agravante que deve ser anulada a ordem para
pagamento do débito, impondo-se a prévia abertura da fase de liquidação
pelo Juízo de origem. Além disso, deve ser determinado que, na
oportunidade de eventual intimação para pagamento da dívida, ainda a ser
apurada em liquidação, deverá ser respeitado o disposto no artigo 219 do
CPC, efetuando-se a contagem do prazo em dias úteis.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.
É o relatório.
2. Desde logo, cumpre observar que se mostra prejudicado o
pleito de revogação da determinação de processamento com efeito
suspensivo, ante a ocorrência do julgamento nesta oportunidade.
Superada a questão preliminar, resta a análise da matéria de
mérito do recurso.
O acórdão reconheceu a parcial procedência do pedido e,
assim, declarou rescindidos os contratos e condenou a ré ao pagamento de
indenização ao autor, valor a ser arbitrado em liquidação (fls. 17/29 dos autos de
cumprimento de sentença).
Instaurada a fase de cumprimento de sentença, o credor
pleiteou a intimação da demandada para o pagamento do valor da
condenação, conforme demonstrativo que ofertou.
Devidamente
intimada
para
pagamento,
sobrevém
o
presente inconformismo por parte da executada. Pretende seja anulada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2023768-23.2020.8.26.0000 – São José do Rio Preto – VOTO No 44801 - 4 -
ordem para pagamento do débito, impondo-se a prévia abertura da fase de
liquidação pelo Juízo de origem. Além disso, deve ser determinado que, na
oportunidade de eventual intimação para pagamento da dívida, ainda a ser
apurada em liquidação, deverá ser respeitado o disposto no artigo 219 do
CPC, efetuando-se a contagem do prazo em dias úteis.
Como se sabe, a execução se baseia necessariamente num
título executivo e deve ser realizada estritamente dentro dos seus limites.
Ao improver os recursos de apelação das partes, o acórdão
julgou parcialmente procedente o pedido formulado, em razão do que a ré
foi condenada ao pagamento de indenização, cujo valor deve ser arbitrado
em liquidação (fls. 17/29 dos autos de cumprimento de sentença).
Ora, bem se percebe que o título executivo não estabeleceu
os parâmetros para a determinação do valor, de modo que não é suficiente
a simples apresentação de um demonstrativo para gerar a atividade
executória. A chamada liquidação imprópria, de que pretendeu se valer a
parte, no caso, não pode ser adotada aqui, pois inexiste pronunciamento
judicial a respeito da determinabilidade do valor, e não se trata de mera
enunciação de cálculos aritméticos.
O acórdão se restringiu a emitir um preceito condenatório,
mas não contém todos os elementos necessários para a determinação do
valor. Por isso, necessita de um complemento, que é exatamente a
atribuição de liquidez ao título, para o que se faz indispensável a liquidação,
na forma do artigo 509 do CPC.
A obrigação prevista ainda se apresenta ilíquida, ensejando a
necessidade de uma decisão que determine o valor respectivo, após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2023768-23.2020.8.26.0000 – São José do Rio Preto – VOTO No 44801 - 5 -
obediência do procedimento específico. Só então é que se tornará viável a
instauração da atividade executória mediante a apresentação de
demonstrativo com o cálculo aritmético da dívida.
Como se sabe, a atividade executória só pode ser instaurada
se existir um título executivo que atenda aos requisitos de certeza, liquidez
e exigibilidade. Enquanto não se fizerem presentes esses elementos, não
existe direito à instauração da fase de cumprimento de sentença, por
absoluta falta de interesse de agir (inadequação da via).
Tratando-se de matéria de ordem pública, inerente ao plano
das condições da ação, advindo daí a presente iniciativa do reconhecimento
da nulidade do processo a partir da instauração da fase executória,
determinando-se que permaneça suspenso para aguardar a provocação do
interessado, a quem caberá requerer a liquidação, na forma devida.
Eliminados os efeitos do pronunciamento atacado, resta
prejudicada qualquer discussão a respeito da forma de contagem do prazo
para cumprimento voluntário da sentença.
Enfim, comporta acolhimento o inconformismo para a
finalidade de se declarar a nulidade do processo a partir da instauração da
fase executória, determinando-se que permaneça suspenso para aguardar
a provocação do interessado, a quem caberá requerer a liquidação, na
forma devida. Quanto ao mais, resta prejudicado o agravo.
3. Ante o exposto, e nesses termos, conheço parcialmente
do recurso, dando-lhe provimento na parte conhecida.
ANTONIO RIGOLIN
Relator